Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747152-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOFIA RODRIGUES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SOFIA RODRIGUES BARBOSA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Xolair® (omalizumabe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 101917913. Destarte, considerando que a demanda envolve o fornecimento de medicamento não padronizado, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator